Tribunal: STF
Processo: HC 191759
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 125.032/MG), assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido, juntamente com dois corréus, na posse de 58,54g de crack. 
    3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. 
    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC.02, fl. 162)
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 24.9.2019, pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06; b) a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, tendo em vista que foi decretada com lastro exclusivo na quantidade da substância apreendida; c) a medida extrema foi determinada com base na gravidade abstrata da conduta, sem que fosse demonstrada sua necessidade para o resguardo da ordem pública; d) o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e não integra organização criminosa.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da prisão preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto. 
    Com efeito, a decisão de 1º grau calcou-se, de forma satisfatória, na quantidade de droga apreendida e no modus operandi empregado como elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delituosa (eDOC 2, p. 41-42, grifei):
    “(...) A prisão, analisada pelos aspectos legas, não comporta relaxamento. Ademais, verifico da análise do APF que presentes se fazem indícios suficientes de autoria e provas em potencial da ocorrência, em tese, do crime de tráfico de drogas imputado aos conduzidos. De fato, diante de denúncias de populares, a polícia compareceu ao local dos fatos encontrando os três conduzidos em situação característica de tráfico de drogas, restando apreendidas pedras de crack em quantidade significativa, bem como importância em dinheiro disposta de forma característica de tráfico de drogas, demonstrando a situação, portanto, presença de requisitos autorizativos de prisão preventiva. De outro lado, constato que a quantidade de droga apreendida, ou seja, 01 porção com massa bruta de 47,62 g de cocaína, e outra porção com massa bruta de 10,77 g de cocaína e uma última porção de 0,15 g de cocaína, tudo sob a forma conhecida como crack, conforme consta dos laudos de fls. 30/31, 32/33 e 34/35, por certo que em seu total constituem quantidade de droga bastante expressiva, não condizente, em tese, com o mero tráfico eventual, sobretudo à vista do não menos expressivo valor monetário apreendido, afastando, por ora, em tese, a figura do tráfico privilegiado, sem adentrar no mérito da questão. O fato é que, em liberdade, os três conduzidos, seja o Jeferson que já possui condenação criminal, seja Jackson e Tales que são ainda debutantes, encontravam-se em situação de manifesto risco para a sociedade, mormente à vista do perigo à saúde dos inúmeros usuários que potencialmente poderiam ser afetados por esta conduta, devendo o judiciário desencorajar tais empreitadas criminosas em salvaguarda da ordem pública, evitando-se inclusive a reiteração criminosa, propiciando ademais o resguardo da regularidade e celeridade da instrução criminal e da efetiva possibilidade de aplicação da lei penal com a presença assegurada dos conduzidos no distrito da culpa. Portanto, além da presença dos requisitos autorizativos da prisão preventiva, presentes também se fazem os pressupostos que aconselham a necessidade da manutenção da custódia provisória, tudo à luz do disposto nos artigos 312 e 313 do CPP. (…)“
    Na mesma esteira, o Tribunal de Origem reafirmou a aptidão dos argumentos utilizados pelo Juízo a quo e concluiu pela manutenção da prisão (eDOC 2, p. 68).
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade.”
    (HC 182682, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)
    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munição de uso restrito (arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Razoável quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
    (HC 133361, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 25-05-2016 PUBLIC 27-05-2016)
    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MÉRITO NÃO DEBATIDO NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REFINADA ORGANIZAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não adentrou no mérito do pedido, o que impede seu conhecimento por esta Corte, por indevida supressão de instância. II – No caso em espécie, não há ilegalidade flagrante ou teratologia aptas a justificar a concessão da ordem de ofício. Ao contrário do que alegado na inicial, o decreto de prisão preventiva, posteriormente convalidado pela sentença condenatória, calcou-se não apenas no pressuposto da conveniência da instrução criminal, mas, também, no requisito autorizador da necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida, a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa foram muito bem invocados. III – Recurso não conhecido.”
    (RHC 118308, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013)
    Registro que as premissas decisórias, quais sejam, a quantidade de entorpecentes e o modus operandi empregado na empreitada criminosa, não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Atento aos limites cognitivos da via eleita, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente